Tribunal: TJES
Processo: 5026738-63.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026738-63.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: PATRICIA DA PENHA DE SOUZA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA PARA TRATAMENTO DE LIPEDEMA. TÉCNICA ESPECÍFICA NÃO LISTADA NO ROL DA ANS. EFICÁCIA COMPROVADA. LEI Nº 14.454/2022. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados por PATRICIA DA PENHA DE SOUZA em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, para: (i) condenar a operadora ao custeio integral de cirurgia para tratamento de Lipedema (CID 11 EF 02.2), incluindo todas as despesas hospitalares e materiais; (ii) determinar que o procedimento seja realizado por profissional com habilitação técnica específica na técnica de lipoaspiração poupadora de linfa (One STEP®), diante da ausência de especialista credenciado; (iii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; e (iv) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a cobertura pela operadora de plano de saúde de cirurgia não incluída no Rol de Procedimentos da ANS, mas prescrita por médica assistente e respaldada por evidências científicas; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, nas circunstâncias do caso, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, atraindo os princípios da boa-fé objetiva, vulnerabilidade do consumidor e interpretação mais favorável em contratos de adesão (CDC, art. 47).

4. A Lei nº 14.454/2022, ao incluir o § 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98, afastou a taxatividade estrita do Rol da ANS, exigindo cobertura de tratamentos não listados quando houver prescrição médica e comprovação de eficácia baseada em evidência científica, como ocorrido no presente caso.

5. A autora demonstrou, por meio de diversos laudos médicos, que o tratamento cirúrgico prescrito era indispensável, com falha comprovada das terapias convencionais e risco de agravamento da doença e comprometimento linfático, afastando a tese de caráter meramente estético do procedimento.

6. A negativa de cobertura fundada exclusivamente na ausência do procedimento no Rol da ANS contraria a legislação vigente e é abusiva, por restringir o tratamento de patologia reconhecida (CID 11 EF 02.2) coberta pelo contrato.

7. É abusiva a cláusula contratual que nega ao consumidor o tratamento prescrito por médico responsável, quando a doença está coberta pelo plano, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.06.2022).

8. A inexistência de profissional credenciado habilitado na técnica cirúrgica específica justifica a autorização de profissional não credenciado, como forma de garantir o direito à saúde e evitar agravamento do quadro clínico.

9. A recusa injustificada de cobertura em situação grave e progressiva configura dano moral in re ipsa, por agravar o sofrimento da paciente e obrigá-la a buscar o Judiciário para garantir tratamento essencial à sua saúde.

10. O valor arbitrado a título de dano moral (R$5.000,00) mostra-se proporcional e razoável, atendendo aos critérios de compensação à vítima e caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O plano de saúde é obrigado a custear procedimento prescrito por médico assistente, ainda que não previsto no Rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia à luz da ciência médica.

2. A negativa de cobertura de tratamento necessário para doença coberta contratualmente, com base exclusivamente na ausência do procedimento no Rol da ANS, é abusiva.

3. A recusa indevida de cobertura em casos graves configura dano moral, sendo desnecessária a prova do prejuízo psicológico sofrido pelo consumidor.

4. Na ausência de profissional credenciado com habilitação técnica específica, é legítima a realização do procedimento por profissional indicado pelo paciente, desde que comprovada a especialização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e III, 14 e 47; Lei nº 9.656/98, art. 10, § 13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022); CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.435.438/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, j. 25.06.2019; Súmula 608/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (integrada por decisão de Embargos de Declaração), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
PATRICIA DA PENHA DE SOUZA
.

A sentença de piso julgou
procedentes
os pedidos autorais para:
(i)
condenar a operadora a custear integralmente o procedimento cirúrgico para tratamento da doença Lipedema (CID 11 EF 02.2), incluindo todas as despesas hospitalares e materiais inerentes;
(ii)
determinar que o procedimento seja realizado pela médica assistente da autora, Dra. Patrícia Henriques Lyra Frasson, ou por outro profissional credenciado que comprove habilitação técnica específica na cirurgia de lipoaspiração poupadora de linfa (técnica One STEP®), diante da ausência de especialistas na rede padrão para a complexidade do caso;
(iii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(iv)
confirmar a tutela de urgência para cumprimento da obrigação de fazer em 10 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais , a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de Cobertura Obrigatória, alegando que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN nº 465/2021), defendendo a taxatividade do referido rol conforme entendimento do STJ (Tema 1.082);
(ii)
a legalidade da conduta, afirmando que a negativa administrativa foi pautada no estrito cumprimento do contrato e das normas regulatórias, não havendo ato ilícito;
(iii)
o equilíbrio econômico-financeiro, argumentando que a imposição de coberturas não previstas desequilibra o contrato e o mutualismo, prejudicando a coletividade de usuários;
(iv)
o caráter suplementar, reforçando que a iniciativa privada atua em caráter suplementar e não pode ser compelida a cobrir tratamentos experimentais ou estéticos não contratados;
(v)
a inexistência de dano moral, defendendo que a divergência na interpretação contratual não gera dano moral indenizável, pugnando pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, sua redução.

Em contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos, destacando a gravidade de seu quadro clínico (Lipedema graus 2 e 3), a ineficácia dos tratamentos conservadores e a natureza funcional/reparadora da cirurgia, que visa evitar a progressão da doença e danos irreversíveis ao sistema linfático. Invoca a aplicação do CDC e da Lei nº 14.454/2022.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória (integrada por decisão de Embargos de Declaração), nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida por
PATRICIA DA PENHA DE SOUZA
.

A sentença de piso julgou
procedentes
os pedidos autorais para:
(i)
condenar a operadora a custear integralmente o procedimento cirúrgico para tratamento da doença Lipedema (CID 11 EF 02.2), incluindo todas as despesas hospitalares e materiais inerentes;
(ii)
determinar que o procedimento seja realizado pela médica assistente da autora, Dra. Patrícia Henriques Lyra Frasson, ou por outro profissional credenciado que comprove habilitação técnica específica na cirurgia de lipoaspiração poupadora de linfa (técnica One STEP®), diante da ausência de especialistas na rede padrão para a complexidade do caso;
(iii)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);
(iv)
confirmar a tutela de urgência para cumprimento da obrigação de fazer em 10 dias, sob pena de multa diária.

Em suas razões recursais , a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a ausência de Cobertura Obrigatória, alegando que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS (RN nº 465/2021), defendendo a taxatividade do referido rol conforme entendimento do STJ (Tema 1.082);
(ii)
a legalidade da conduta, afirmando que a negativa administrativa foi pautada no estrito cumprimento do contrato e das normas regulatórias, não havendo ato ilícito;
(iii)
o equilíbrio econômico-financeiro, argumentando que a imposição de coberturas não previstas desequilibra o contrato e o mutualismo, prejudicando a coletividade de usuários;
(iv)
o caráter suplementar, reforçando que a iniciativa privada atua em caráter suplementar e não pode ser compelida a cobrir tratamentos experimentais ou estéticos não contratados;
(v)
a inexistência de dano moral, defendendo que a divergência na interpretação contratual não gera dano moral indenizável, pugnando pela exclusão da condenação ou, subsidiariamente, sua redução.

Em contrarrazões, a Apelada refuta os argumentos, destacando a gravidade de seu quadro clínico (Lipedema graus 2 e 3), a ineficácia dos tratamentos conservadores e a natureza funcional/reparadora da cirurgia, que visa evitar a progressão da doença e danos irreversíveis ao sistema linfático. Invoca a aplicação do CDC e da Lei nº 14.454/2022.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela ora
PATRICIA DA PENHA DE SOUZA
, beneficiária do plano de saúde operado pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, visando a cobertura de tratamento cirúrgico.

Narra a autora que foi diagnosticada com Lipedema (CID 11 EF 02.2), doença crônica e progressiva, associada a quadro de Síndrome Metabólica e Obesidade Grau 1. Relata que, a despeito de ter se submetido a tratamentos conservadores multidisciplinares (medicamentoso, dietético e exercícios físicos) por longo período, não obteve resposta clínica satisfatória, havendo progressão da doença com dores, inflamação e limitações funcionais.

Diante da ineficácia das terapias convencionais, a médica assistente, Dra. Lusanere Cruz (endocrinologista), e a cirurgiã vascular Dra. Patrícia Henriques Lyra Frasson, prescreveram a realização de cirurgia de lipoaspiração fracionada, poupadora de linfa e com uso de laser (técnica
One STEP
®), como única alternativa para conter o avanço da patologia e evitar danos irreversíveis ao sistema linfático.

Ao solicitar a cobertura, a Operadora negou o custeio sob a justificativa de que o procedimento não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, carecendo de cobertura contratual obrigatória.

O Juízo
a quo
, na sentença de ID 69563868, integrada pela decisão de Embargos de Declaração de ID 74692679, julgou
procedentes
os pedidos autorais nos termos acima narrados.

Irresignada com o
decisum
, a Operadora interpôs o presente recurso de Apelação.

Pois bem.

De início, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na Súmula 608, de que "
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
". A relação jurídica em tela é, portanto, consumerista, o que atrai a incidência de seus princípios protetivos, como a boa-fé objetiva, a transparência e a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), especialmente em contratos de adesão como o presente.

A controvérsia central reside na negativa de cobertura sob o argumento de ausência no Rol da ANS. Contudo, a Lei nº 14.454/2022 alterou significativamente a Lei nº 9.656/98, superando a taxatividade estrita do rol ao incluir o § 13 no art. 10:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

No caso em tela, a Apelada comprovou exaustivamente o preenchimento do inciso I. Os laudos médicos acostados aos autos (endocrinologista, cirurgião vascular, ortopedista e fisioterapeuta) são uníssonos em atestar:

- O diagnóstico de
Lipedema
(doença crônica e progressiva, reconhecida pela OMS - CID 11 EF 02.2);

- A
falha terapêutica
dos métodos conservadores (dietas, exercícios e medicamentos) a que a paciente se submeteu por longo período;

- A necessidade da cirurgia não para fins estéticos, mas como
única alternativa
para conter a progressão da doença, aliviar dores crônicas e prevenir danos irreversíveis, como o comprometimento linfático e a invalidez funcional.

Portanto, a negativa da operadora, baseada unicamente na ausência de previsão no rol, confronta a legislação vigente e a própria função social do contrato, que é garantir a saúde e a vida do beneficiário.

Outrossim, a alegação de desequilíbrio contratual não se sustenta frente à necessidade premente de saúde da beneficiária. O contrato de plano de saúde abrange o tratamento das doenças listadas na CID-10 (e agora CID-11). Se a patologia (Lipedema) tem cobertura, o tratamento prescrito pelo médico assistente, quando embasado em evidências, deve ser garantido, não cabendo à operadora escolher a terapia mais conveniente financeiramente em detrimento da eficácia clínica.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que, se o contrato prevê a cobertura para determinada patologia, é abusiva a cláusula que nega os meios necessários ao seu tratamento.
A operadora de saúde pode delimitar as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento ou os insumos essenciais prescritos pelo médico assistente para combater a enfermidade coberta
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRATAMENTO PRESCRITO NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. MÉTODO PRESCRITO PELO MÉDICO . RECUSA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O entendimento dominante nesta Corte é de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura,
sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, procedimento ou material imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
, inclusive os experimentais, ou ainda não previstos em rol da ANS
. 3. Em que pese a existência de precedente da eg. Quarta Turma entendendo ser legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta eg . Terceira Turma, no julgamento do REsp nº 1.846.108/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado aos 2/2/2021, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos . 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1986692 SP 2022/0052354-8, Data de Julgamento: 06/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022)

Ademais, a sentença foi precisa ao determinar a realização do procedimento com profissional específico. Restou demonstrado nos autos que a técnica cirúrgica necessária (
lipoaspiração poupadora de linfa
) exige
expertise
específica para evitar lesões aos vasos linfáticos, o que poderia agravar o quadro da paciente. A Apelante não logrou êxito em comprovar que sua rede credenciada padrão possuía profissionais habilitados nesta técnica específica no momento da solicitação. A saúde da paciente não pode aguardar os trâmites burocráticos de credenciamento quando há risco de agravamento.

Por fim, a conduta da Apelante transcendeu o mero inadimplemento contratual ou dissabor cotidiano. Estamos diante de uma paciente portadora de doença crônica, progressiva e dolorosa, que teve seu tratamento negado de forma indevida, mesmo após apresentar farta documentação médica comprovando a ineficácia das terapias anteriores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura médica, em situações de urgência ou gravidade, agrava a aflição e o sofrimento psicológico do segurado, caracterizando dano moral
in re ipsa
(AgInt no AREsp 1.435.438/SP).

A angústia de ver a doença progredir sem o tratamento adequado, somada à necessidade de buscar o Poder Judiciário para garantir um direito básico, configura violação aos direitos da personalidade.

Na fixação do valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter dúplice da condenação (compensatório para a vítima e punitivo-pedagógico para o ofensor).

O valor de
R$5.000,00
(cinco mil reais) fixado na origem mostra-se até mesmo módico diante da capacidade econômica da ofensora e da gravidade do bem jurídico tutelado (saúde). Reduzi-lo implicaria em esvaziar a função pedagógica da medida e aviltar a dignidade da consumidora. Portanto, mantenho o valor arbitrado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar